Tribunal: STF
Processo: ARE 1511720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA (ART. 101 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2008). SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.157. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (eDOC 6 – ID: ed01541a, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 7º, XVII; 37, caput; 39; e 97 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.



    Aduz-se que s Lei Municipal nº 311/1991 e a Lei Complementar Municipal n° 29/2008 transmudaram a natureza jurídica do vínculo da servidora de celetista para estatutário. 



    Argumenta-se que os servidores públicos municipais de Mossoró/RN possuem vínculo jurídico empregatício regido por Regime Jurídico Único Estatutário, desde o ano de 1974 (eDOC 8, - ID: 70c914f0, p. 12).



    Alega-se, assim, que o Tribunal de origem negou vigência às normas mencionadas sem a observância da cláusula de plenário, tendo em vista tanto a transmudação mencionada, como também a previsão expressa quanto ao direito dos servidores estatutários à conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.157 da repercussão geral, assentou ser vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2022)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a recorrente não é servidora efetiva, posto que admitida no serviço público sem a prévia aprovação em concurso. Com base nisso, destacou que estabilidade não se confunde com efetividade e que, no caso, o fato de a recorrente estar submetida ao regime estatutário não lhe confere os mesmos direitos que os servidores efetivos. Ressaltou, no ponto, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.157 da repercussão geral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A demanda se atém à possibilidade de se impor ao Município de Mossoró a obrigação de pagar à recorrente o pagamento de licenças-prêmio. 



    Compulsando os autos verifica-se que a parte autora ingressou no serviço público, tendo sido admitida em 01/04/1989, por intermédio de Contrato de Trabalho (id.20729083 - Ficha funcional) e sem prévia realização de concurso público (id.20729075, fls. 3 - CTPS). 



    Ressalte-se que nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. 



    No presente caso, observa-se que a servidora não foi submetida a concurso público, além do que, conforme entendimento do STF, os servidores atingidos pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público e possuem direito ao abono permanência, caso preencham os demais requisitos do artigo 40, §19, da CF. 



    No julgamento do ARE nº 1.306, Tema 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    (...)



    Ademais, destaca-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, o que depende de prévia submissão a concurso público. 



    Dessa forma, mesmo que a recorrente se enquadrasse entre os servidores contratados estáveis, apenas deteria o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitida e não faz jus aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    Nesse prisma, entendo que deve ser mantida a improcedência por impossibilidade de a parte autora ser beneficiada por direitos conferidos exclusivamente aos servidores efetivos” (eDOC 6 – ID: ed01541a, p. 6)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ART. 19 DO ADCT. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 2. Na hipótese, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu pela nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade e efetividade ao servidor público estadual, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30.10.2014)”. 4. O prazo decadencial ou prescricional não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 5. O entendimento do acórdão recorrido, em relação à inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da segurança jurídica, da teoria do fato consumado e da modulação dos efeitos, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1435549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 558873 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2015 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6 – ID: ed01541a, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente